Tribunal: TRF3
Processo: 5022526-84.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
198/236)

5022526-84.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OAB. PEDIDO DE ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se, a hipótese, de decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial ajuizada para haver débitos decorrentes de anuidade na qual se determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

2. A jurisprudência dessa Corte Regional consolidou o entendimento de que a natureza "sui generis" da Ordem dos Advogados do Brasil não é suficiente para afastar a conclusão de que, por expressa previsão legal, não está isenta do recolhimento de custas em virtude de sua função como entidade fiscalizadora do exercício profissional da advocacia, nos termos do parágrafo único, do artigo 4o da Lei no 9.289/96.

3. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022526-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARC

Inteiro teor:
198/236)

5022526-84.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OAB. PEDIDO DE ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se, a hipótese, de decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial ajuizada para haver débitos decorrentes de anuidade na qual se determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

2. A jurisprudência dessa Corte Regional consolidou o entendimento de que a natureza "sui generis" da Ordem dos Advogados do Brasil não é suficiente para afastar a conclusão de que, por expressa previsão legal, não está isenta do recolhimento de custas em virtude de sua função como entidade fiscalizadora do exercício profissional da advocacia, nos termos do parágrafo único, do artigo 4o da Lei no 9.289/96.

3. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022526-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO BIDOIA DOS SANTOS - SP363680, AMARANTA MARQUES SARTI - SP309420

AGRAVADO: MARIA CRISTINA LONGO

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022526-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO BIDOIA DOS SANTOS - SP363680, AMARANTA MARQUES SARTI - SP309420

AGRAVADO: MARIA CRISTINA LONGO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - Seção de São Paulo contra a r.decisão proferida pelo MM. Juízo "a quo" que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 10 dias.

Alega a agravante, em síntese, que a não dispensa provisória do recolhimento da taxa recursal acarretará a Agravante perigo de dano de difícil reparação, visto que se for negado seguimento ao presente agravo por falta de preparo, a petição inicial será indeferida, com a consequente extinção do processo. A solução

Aduz que o não recolhimento, neste momento, da taxa judiciária não pode ser óbice ao direito de defesa da Agravante, a ponto de vedar-lhe o acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da carta Magna), em ofensa também aos princípios da ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, inciso LV da F/ 88) (Agravo de instrumento n.° 0052115- 18.2011.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de justiça de São Paulo, relatoria do eminente Des. Dr. Elmano de Oliveira - 20/07/2011).

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A OAB/SP interpôs agravo interno.

Não houve apresentação de contraminuta, uma vez que a agravada não foi localizada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022526-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO BIDOIA DOS SANTOS - SP363680, AMARANTA MARQUES SARTI - SP309420

AGRAVADO: MARIA CRISTINA LONGO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se, a hipótese, de decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial ajuizada para haver débitos decorrentes de anuidade na qual se determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Ora, a jurisprudência dessa Corte Regional consolidou o entendimento de que a natureza "sui generis" da Ordem dos Advogados do Brasil não é suficiente para afastar a conclusão de que, por expressa previsão legal, não está isenta do recolhimento de custas em virtude de sua função como entidade fiscalizadora do exercício profissional da advocacia, nos termos do parágrafo único, do artigo 4o da Lei no 9.289/96, in verbis:

"Art. 4° São isentos de pagamento de custas:

I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;

II - os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da assistência judiciária gratuita;

III - o Ministério Público;

IV - os autores nas ações populares, nas ações civis públicas e nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora." (grifei)

A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557 DO CPC. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB . SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

- O decisum recorrido, com base no artigo 557 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao agravo de instrumento ao fundamento de que a isenção das custas processuais para as autarquias e demais pessoas jurídicas de direito público mencionadas no artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/1996 não se aplica às entidades fiscalizadoras do exercício profissional, conforme o disposto no parágrafo único do mesmo dispositivo. Por sua vez, a Ordem dos Advogados do Brasil, a despeito de desempenhar serviço público (artigo 45, § 5o, da Lei no 8.906/1994), é entidade fiscalizadora do exercício da profissão de advogado e não tem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com a administração, a teor do artigo 44 da Lei no 8.906/1994. Assim, é alcançada pela exceção do parágrafo único do artigo 4o da Lei no 9.289/1996, razão pela qual está sujeita ao recolhimento de custas judiciais. Precedentes desta corte: AI 00899750420064030000 e AI 00809099720064030000.

- Inalterada a situação fática e jurídica, a irresignação não merece provimento, o que justifica a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos.

- Recurso desprovido.

(AI 00275981620144030000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/04/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OAB . ISENÇÃO DE CUSTAS AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA PELA LEI No 9.289/96.

1. Encontra-se consolidada jurisprudência firme quanto à necessidade de recolhimento de custas pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB . 2. Precedentes iterativos desta Corte. 3. Agravo inominado desprovido.

(AI 00294533020144030000, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/01/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CUSTAS PROCESSUAIS. LEI N.o 9.289/96. ISENÇAO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO.

I - O art. 4o, I, da Lei n.o 9.289/96 prevê isenção das custas processuais para as autarquias, dentre outras pessoas jurídicas de direito público, excepcionando, no parágrafo único, as entidades fiscalizadoras do exercício profissional.

II - A OAB desempenha atividade que constitui serviço público, sem, entretanto, apresentar qualquer vínculo funcional ou hierárquico com a Administração, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 8.906/994.

III - Como entidade fiscalizadora do exercício profissional da advocacia, a OAB está sujeita ao recolhimento de custas judiciais, conforme disposto no parágrafo único, do art. 4o, da Lei no 9.289/96. Precedentes desta corte: AG 288549, Rel. Fabio Prieto, publicado em 28.11.07; AG 288482, Rel. Mairan Maia, publicado em 16.07.07; AG 276261; Rel. Consuelo Yoshida, publicado em 18.02.08; AMS 200660000092242, Rel. Juiz Cláudio Santos, publicado em 23/03/2010.

IV - Agravo de instrumento desprovido.

(AI 00899750420064030000, DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2011 PÁGINA: 228 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Colaciono, ainda, trecho da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 0027413-75.2014.4.03.0000, pela I. Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, em caso semelhante ao do presente recurso:

"A Ordem dos Advogados do Brasil foi criada em 18/11/1930, através do Decreto no 19.408. Atualmente seu estatuto encontra-se consolidado pela Lei no 8.906, de 04/07/1994, que a define como serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa (art. 44, caput).

Trata-se, portanto, de entidade jurídica sui generis, que desempenha serviço público, cujas atribuições não se restringem à representação, à disciplina e à defesa dos interesses da classe dos advogados, mas abarcam também a defesa da Constituição e da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, comprometendo-se na promoção da justiça social, boa aplicação das leis e célere administração da justiça.

No julgamento da ADI no 3026/DF, proposta pelo Procurador-Geral da República, em que se foi questionada a constitucionalidade do trecho final do § 1o do art. 79 da Lei no 8.906/94, o E. Supremo Tribunal Federal acenou quanto à natureza jurídica da OAB , concebendo-a como entidade corporativa autônoma e independente, que, embora investida de função pública, não integra os órgãos da Administração nem a ela se vincula.

O E. Relator, Ministro Eros Grau assim se pronunciou:

17. Ora, a OAB não é, evidenciadamente, uma entidade da Administração Indireta. Não está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada.

18. Essa não-vinculação é formal e materialmente necessária. A OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função constitucionalmente privilegiada na medida em que são indispensáveis à administração da Justiça, nos termos do que dispõe o artigo 133 da Constituição do Brasil. Entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados não poderia vincular-se ou subordinar-se a qualquer órgão público.

19. A Ordem dos Advogados do Brasil é, em verdade, entidade autônoma, porquanto autonomia e independência são características próprias dela, que, destarte, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. Ao contrário deles, a Ordem dos Advogados do Brasil não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas, mas, nos termos do art. 44, I da lei, tem por finalidade "defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas". Esta é, iniludivelmente, finalidade institucional e não corporativa. (Plenário, ADI 3026/DF, Relator Min. Eros Grau, j. 08/06/2006, DJ 29/09/2006, p. 31)

Paulo Luiz Netto Lobo, ao tecer comentários sobre a Lei no 8.906/94, assim expressa o perfil dessa instituição:

Em suma, a OAB não é nem autarquia nem entidade genuinamente privada, mas serviço público independente, categoria sui generis, submetida fundamentalmente ao direito público, na realização de atividades administrativas e jurisdicionais, e ao direito privado, no desenvolvimento de suas finalidades institucionais e de defesa da profissão.

(Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB . São Paulo: Saraiva, 2002, p. 235)

De outra parte, o art. 4o, da Lei no 9.289, de 04 de julho de 1996, que dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus estabelece que:

Art. 4o São isentos de pagamentos de custas :

I-a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;

(...)

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora.(grifei)

Dessa forma, considerando que a agravante possui a atribuição de fiscalizar o exercício profissional e que não se enquadra como entidade da administração indireta, está sujeita ao recolhimento de custas judiciais, conforme disposto no parágrafo único, do art. 4o, da Lei no 9.289/96.

Nesse sentido, já se posicionou esta Corte Regional:

(...)

Em face de todo o exposto, com supedâneo no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao MM. Juízo a quo."

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OAB. PEDIDO DE ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se, a hipótese, de decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial ajuizada para haver débitos decorrentes de anuidade na qual se determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

2. A jurisprudência dessa Corte Regional consolidou o entendimento de que a natureza "sui generis" da Ordem dos Advogados do Brasil não é suficiente para afastar a conclusão de que, por expressa previsão legal, não está isenta do recolhimento de custas em virtude de sua função como entidade fiscalizadora do exercício profissional da advocacia, nos termos do parágrafo único, do artigo 4o da Lei no 9.289/96.

3. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.